Tribunal: CARF
Processo: 10920.723875/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723875/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.871 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
COMERCIO DE PESCADOS SOUZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2015. A ciência ocorreu em
11/11/2015 (e-fls. 11, 13).
2.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723875/2015-40
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723875/2015-40

que fora cumprido o ato jurídico perfeito previsto no art. 5o, XXXVI, da CF; o art. 17, V, da Lei
Complementar 123, de 2006, não faz referência à exclusão do Simples, mas sim às vedações ao
ingresso ao sistema; o ADE é nulo, "visto que não possui embasamento algum."; requereu o
parcelamento dos débitos e "somente não foi parcelado os valores de 02/2015 a 04/2015".
3.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão da não regularização dos débitos no prazo legal (e-fls. 25).
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 18/09/2019 e reitera o parcelamento dos débitos (e-fls. 36 e seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência débitos do Simples
Nacional nos períodos de apuração 02/2015, 04/2015 e 06/2015 com exigibilidade não suspensa.
8.
Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos
fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o
que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
9.

O contribuinte alega que os débitos excludentes foram parcelados ora 08/01/2016,
ora em 11/06/2018. (e-fls. 40).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723875/2015-40

10.

A decisão recorrida, por sua vez, informou que os referidos débitos excludentes
foram intempestivamente parcelados em 08/01/2016, porquanto a ciência do ADE ocorreu em
11/11/2015. Tal fato já seria suficiente para manter a exclusão ante a não regularização dos
débitos no prazo legal de 30 dias após ciência do ADE (e-fls. 30).
11.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se que mesmo após o prazo legal ainda
havia débitos exigíveis referentes aos períodos de apuração 02/2015 (R$1.725,16), 04/2015
(R$2.316,25) e 06/2015 (R$3.090,88) (e-fls. 30), os quais teriam sido parcelados somente em
11/06/2018 (e-fls. 40).
12.

Nesse contexto, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
13.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital